Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0728656-51.2023.8.07.0000 Impetrante Selma Maria Juca de Araujo Cabral Impetrado Secretário de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Selma Maia Juca de Araújo Cabral contra suposta omissão imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narra a impetrante encontrar-se internada no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, desde o dia 12/06/2023, com um quadro de risco vermelho, “diagnosticada com histórico prévio de coledocolitíase apresentando síndrome colestatica, com histórico de vômitos incoercíveis e achado de colelitíase e ectasia das vias biliares com falhas de enchimento no colédoco distal, passando a primeira noite no hospital sentada em uma cadeira, porque sequer tinha um leito para se acomodar.” Afirma haver indicação médica de caráter urgente para o procedimento denominado CPRE - Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica. Aduz ser portadora de colelitíase e que teve “vários episódios de vômitos ao ser internada associados a dor em HD, hiporexia e astenia. Além do fato de ser pessoa idosa (65 anos), hipertensa e diabética na qual faz uso de insulina diariamente (doc. Anexo), tendo assim sua saúde vulnerável e frágil”. Diz que realizou reclamação na Ouvidoria através do canal 162, no dia 30/06/23, obtendo a seguinte resposta: “após consulta ao Sistema que regula marcação de exames, consultas e cirurgias do SUS (SISREG), informamos que ainda se encontra "pendente de regulação" o exame de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) – INTERNADOS inserido em 22/06/2023, na classificação vermelha. Na data de hoje estão sendo chamados os pacientes, de mesma prioridade, inseridos no início de maio de 2023. Infelizmente não há como estimar tempo de espera, visto que o agendamento depende, dentre outros fatores, do número de pacientes inseridos em cada classificação de risco, da data de inserção do pedido, bem como das vagas disponibilizadas pela unidade executante para a realização dos exames.” Salienta que a urgência no procedimento CPRE foi solicitada pela própria equipe médica do HRAN. Alega estar em estado debilitado e não mais poder esperar pela demora na realização do procedimento. Assinala considerações sobre o direito à saúde previsto no art. 6o da Constituição Federal e no art. 2o da Lei 8.080/90 e salienta que “a subserviência a meras formalidades e previsões burocráticas não pode prevalecer em detrimento de um direito constitucionalmente garantido.” Sustenta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos necessários à concessão da medida liminar. Ao final, requer: a) Conceder a liminar da segurança pleiteada, com fundamento no artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, a fim de determinar ao Impetrado que assegure a realização do procedimento de CPRE, em caráter de urgência (efetiva), conforme solicitação médica, indicado ao caso da Impetrante, o que deverá se realizar na rede pública/ conveniada ou, caso tal não seja mesmo possível, na rede particular, cujas despesas deverão ser custeadas pelo ente estatal, em um prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, devido ao receio da consumação de irreparáveis prejuízos à saúde e a vida; b) Determinar a citação do Impetrado para que apresente resposta à presente demanda, sob pena de revelia; c) Confirmar, em definitivo, a segurança ora pleiteada, assegurando o atendimento dos pedidos formulados acima, em sede liminar; d) Determinar a comunicação da concessão da tutela ao Impetrado; e) Estabelecer multa diária, na hipótese de descumprimento da determinação liminar; (...) À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). As custas iniciais foram pagas, conforme comprovado no Id 49059182. Na decisão de Id 49062431, o e. Desembargador Plantonista James Eduardo Oliveira entendeu faltar justificativa para a distribuição do mandamus no plantão judicial. Os autos foram redistribuídos a esta relatoria (Id 49080276). É o relato do necessário. Decido. 1. Da tramitação prioritária do processo O art. 1.048, I e § 4o, do CPC assegura a prioridade na tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, de procedimento judicial em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e preceitua que a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deve ser imediatamente concedida diante da prova da condição do beneficiário. A impetrante comprova ter idade de 65 (sessenta e cinco) anos no documento de Id 49059180. Portanto, ela tem direito à prioridade na tramitação do mandado de segurança. Apesar de não depender de prévio deferimento judicial, mas em atenção ao requerimento formulado na petição inicial do mandado de segurança, impõe-se o deferimento do benefício pleiteado. 2. Da legitimidade passiva do Secretário de Saúde Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. O art. 9o, II, da Lei 8.080, de 19/9/1990, estabelece exercer a Secretaria de Saúde a direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Distrito Federal. Entendo não ser essa disposição legal suficiente para imputar ao Secretário de Saúde do DF, como dirigente desse órgão, a responsabilidade por suposta omissão considerada ilegal consistente em não haver autorizado a realização do procedimento médico pretendido pela impetrante como medida no tratamento da doença diagnosticada. A Secretaria de Saúde se constitui em órgão autônomo descentralizado em diversas unidades, atribuída a cada uma delas parcela das atribuições que lhe são cometidas. A direção da Secretaria de Saúde não possibilita inferir deter o Secretário de Saúde atribuição direta e imediata para determinar a inclusão, transferência, exclusão ou suspensão de procedimento médico em usuário em atendimento na rede pública distrital de saúde. Trata-se de ato complexo deflagrado pela solicitação do médico assistente e autorizado pela autoridade com atribuição para gestão desses procedimentos na unidade hospitalar em que o procedimento indicado será realizado. Apesar do entendimento pessoal desta signatária, contrário ao reconhecimento da legitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF como responsável direto e imediato para responder por suposta omissão ilegal em autorizar o procedimento pretendido pela impetrante, por compreender não lhe incumbir precipuamente tal atribuição, compreensão essa que se encontra afinada com acórdãos isolados da 2a Câmara Cível, verifico, na jurisprudência das duas Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, haver julgados consonantes com reconhecimento da legitimidade passiva da referida autoridade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se lhe atribui omissão no âmbito da execução concreta de serviços públicos prestados pela rede de saúde pública distrital. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RADIOCIRUGIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífico o entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal nos mandados de segurança que envolvam fornecimento de medicamento ou de tratamento médico no âmbito da rede pública distrital, uma vez que aludida autoridade possui função de gestor do sistema de saúde pública do Distrito Federal. Rejeita-se a preliminar. (...) (Acórdão 1391569, 07276845220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aos tribunais compete uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, consoante a disposição do art. 926, caput, do CPC. Por esse motivo, mister prestigiar a jurisprudência predominante e praticamente pacífica no âmbito das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal para responder, em mandado de segurança, por suposta omissão considerada ilegal a ele imputada em relação à execução de serviços médico-hospitalares no âmbito da rede pública distrital de saúde. Admitido como autoridade impetrada o Secretário de Saúde do Distrito Federal, verifico competir às Câmaras Cíveis o processo e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato imputável à referida autoridade pública, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. 3. Do pedido liminar Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No presente caso, a impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine ao “Impetrado que assegure a realização do procedimento de CPRE, em caráter de urgência (efetiva), conforme solicitação médica, indicado ao caso da Impetrante, o que deverá se realizar na rede pública/ conveniada ou, caso tal não seja mesmo possível, na rede particular, cujas despesas deverão ser custeadas pelo ente estatal, em um prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, devido ao receio da consumação de irreparáveis prejuízos à saúde e a vida”, com a concessão da segurança no mérito, para confirmação da tutela de urgência. Pois bem, a despeito das razões apresentadas no presente mandamus e da gravidade dos fatos narrados, não vejo atendidas no caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. Deferir o pedido liminar postulado iria de encontro ao comando normativo posto no art. 1°, § 3o, da Lei 8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória da satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a saber: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa, notadamente no que diz respeito à ordem de realização de procedimentos médicos na rede pública de saúde. Nesse contexto, tenho por não evidenciado, por ora, o fumus boni iuris necessário para concessão da medida liminar. Ademais, concretamente, sem desconsiderar o estado de saúde da impetrante retratada nos documentos por ela juntados com a inicial do writ e a possível urgência do procedimento médico indicado por seu médico assistente, somente após as informações prestadas pela autoridade impetrada será possível melhor avaliar quais providências podem ser tomadas para a imediata realização do tratamento, bem como aferir se realmente não está disponibilizado na rede pública de saúde o procedimento médico pretendido. Quanto ao periculum in mora, ressalto que, malgrado a constatação de possível urgência na realização do tratamento médico, diante da não verificação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) Destarte, incabível na hipótese, por ora, a concessão do pedido liminar, porquanto de plano não demostrada a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada. À vista do exposto: i) DEFIRO a tramitação prioritária do processo, por ter a impetrante mais de 60 (sessenta) anos; e ii) INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora